Tribunal: TJMT
Processo: 1013945-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-03
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1013945-25.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Josias de Moraes Campos e Vanessa Varjão Nunes em que objetivam a rescisão do acórdão que desproveu o Recurso Apelação n.o 82853/2017, interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Anulatória de Procuração e de Escritura Pública (n.o 1835-22.2009.8.11.0003 – código 41955) movida em face do Espólio de Douglas de Oliveira Franco.
De início, os Autores pugnaram pela concessão da justiça gratuita para o processamento desta Ação. Intimados para comprovarem a incapacidade financeira, acostaram documentos nos IDs. 102579463 até 102580498.
Eis o relato necessário. DECIDO.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DOS AGRAVANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TJSP. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por servidores públicos estaduais, nos autos de habilitação na execução de sentença do Mandado de Segurança Coletivo, impetrado contra a Fazenda do Estado de São Paulo, insurgindo-se contra decisão, especificamente na parte que excluiu da execução a verba honorária e indeferiu os benefícios da justiça gratuita postulados pelos autores. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, inadmitindo a fixação dos honorários advocatícios (considerando a "inexistência, por hora, de impugnação por parte da FESP"), e indeferiu o benefício de assistência judiciária (devido "a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência"). 3. De acordo com o enunciado da Súmula 345/STJ, "são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas". Cabível, portanto, no caso em apreço. 4. O STJ possui entendimento de que, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta que o postulante afirme não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. 5. Não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa. 6. Na hipótese, a reforma do julgado recorrido, quanto à não concessão de justiça gratuita, demanda o reexame das provas constantes dos autos, providência vedada em âmbito especial, a teor da Súmula 7/STJ. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ. REsp: 1740156/SP 2018/0005835-8. Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 13/08/2019. Publicado em 11/10/2019). (sem destaque no original)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita. 4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que o referido vício fosse sanado. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez, uma vez que a petição de regularização foi protocolada sem a guia de recolhimento das custas devidas as STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. 7. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1812391/CE 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020). (sem destaque no original).
Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Da análise dos autos, observa-se que o Autor Josias de Moraes Campos sustenta seu pedido de assistência judiciária em virtude do recente ingresso na advocacia, a inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito e por figurar no polo passivo de algumas ações executivas. Já Vanessa Varjão Nunes se firma na condição de assalariada para obter a concessão da benesse.
Oportuno registrar que Vanessa Varjão Nunes trouxe aos autos tão somente a CTPS, olvidando, contudo, dos holerites e extratos bancários solicitados por esta Relatora no despacho de Id. 100877467.
Ao que consta na carteira profissional, a Autora mantém vínculo empregatício com a empresa “De Castro Supermercado LTDA” desde 01/03/2018, cuja remuneração, de acordo com o último reajuste anotado no ano de 2019, era de R$ 1.856,52 (um mi, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).
Da CTPS anexada no ID. 102579463, extrai-se que Josias de Moraes Campos não possui registro formal de emprego desde o ano de 2015.
No entanto, cinge ressaltar que inobstante a determinação judicial para a colação dos extratos bancários dos últimos seis meses, ou seja, desde abril/2021, o Autor Josias de Moraes Campos optou por comprovar as movimentações bancárias que efetuou apenas no período de 21/06/2021 até 19/09/2021.
Da análise deste extrato, observa-se que além de diversas compras na função “débito em conta corrente” durante o período acima mencionado, o Autor recebeu vários créditos por meio de “transferência” e “pix” que somam R$ 8.410,00 (oito mil, quatrocentos e dez reais), o que equivale à média mensal de R$ 2.803,33 (dois mil, oitocentos e três reais e trinta e três centavos).
Ainda segundo noticiado pelo Autor, a cópia de declaração de imposto de renda não foi anexada “simplesmente porque não declara”.
Com efeito, levando-se em consideração que a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que "o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt no AREsp 1503631 / RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020), indubitável que a situação apresentada não evidencia a incapacidade financeira dos Autores.
Nessa conjuntura, da análise da minguada documentação apresentada, não é razoável deduzir que falta aos Autores condições econômicas para arcar com as despesas inerentes ao processamento desta Ação Rescisória.
Diante do exposto, concluo que os Autores não fazem jus à concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.
Intime-se os Autores para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuarem o recolhimento da taxa judiciária, custas judiciais, bem como do depósito judicial exigido no inciso II, do artigo 968, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de outubro de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora